Tribunal: TJMT
Processo: 1029580-59.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029580-59.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUIZ ANTONIO GIROLDO - CPF: 242.437.019-20 (APELADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), DIRCEU BENVENUTTI - CPF: 712.976.269-15 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME - CNPJ: 03.888.950/0001-92 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
ementa
.

recurso de APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO C/C DANOS MORAIS – TÍTULO EMITIDO MEDIANTE COAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – TÍTULO CAMBIAL EM QUE NÃO SE DISCUTTEM SUA CAUSA DEBENDI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A nota promissória corresponde à promessa de pagamento que não exige condições ou referência a negócio jurídico subjacente, de modo que, em regra, o credor da nota promissória não necessita declinar a causa debendi.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 1029580-59.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BENVENUTTI & XAVIER – ME E OUTRO
(Id-175404385),

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-175404380, que em
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO C/C DANOS MORAIS
n. 1029580-59.2017.8.11.0041, proposta por
LUIZ ANTÔNIO GIROLDO,
concluiu pela parcial procedência da ação para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento do valor nominal de R$ 381.385,98, referentes as notas promissórias, cujo montante deverá ser atualizado com a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data do vencimento das notas promissórias.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e da verba honorária que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Alegam que os Apelados em sua exordial ser
credor de R$ 381.385,98, valor fruto de 10 (dez) notas promissórias emitidas pelos Réus desde o mês/ano de setembro/2011.

Em relação ao mérito/direito, aduziu que as notas promissórias não pagas geraram enriquecimento ilícito, sendo desnecessário comprovar a relação jurídica subjacente, prevalecendo o entendimento que se “
trata de uma demanda judicial voltada para cobrança de valor indicado no título
”.

Ato seguinte, aponta, nota por nota e seus respectivos valores e data de vencimento/prescrição.

Asseveram que
, as notas promissórias em questão, tiveram assinatura exigida (por coação do Apelado), como caução de todos os valores que ele investiu na propriedade rural.

A partir do momento que a nota possui natureza de caução, ou seja, é entregue em garantia de execução do contrato de parceria, ocorre a inexibilidade do título, devendo, portanto, ser reformada a sentença de piso para julgamento totalmente improcedentes, os pedidos do Autor.

Então, considerando que restou comprovado que a nota promissória é proveniente de contrato, passível a análise da sua
causa debendi
e, consequentemente, o julgamento procedente do presente recurso de apelação.

Ao final, requerem o provimento do recurso, para reconhecer a integral improcedência da ação, condenando a Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Apelada, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso - Id-175404391.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023